Tribunal: TJBA
Processo: 0501350-89.2017.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501350-89.2017.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA E OUTRO

Advogado(s)
:
MAXSUEL CORREIA DE QUEIROZ, CARLOS ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA, CARLYS ANDREIA MELO DE OLIVEIRA, TADEU FREIRE PONTES

APELADA: VILMA DA SILVA REIS

Advogado(s)
:
JOSE HENRIQUE RIBEIRO PIAU

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO FRONTAL ENTRE CAMINHÃO E MOTOCICLETA. MORTE
DE OCUPANTE DA MOTO. VELOCIDADE EXCESSIVA, FALTA DE CAPACETE E FAROL DESLIGADO NO MOTOCICLO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DEVER DE CUIDADO,
ULTRAPASSAGEM IMPRUDENTE
E RESPONSABILIDADE PELA SEGURANÇA DE VEÍCULOS DE MENOR PORTE NO CAMINHÃO. INOBSERVÂNCIA. ARTS. 28, 29, X, C) E § 2º DO CTB. MOTORISTA DO CAMINHÃO QUE ADMITE NÃO TER VISTO A MOTOCICLETA.
FALTA DE HABILITAÇÃO DO CONDUTOR DA MOTO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CULPA
EXCLUSIVA OU CONCORRENTE
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO COM O CONDUTOR.
CARACTERIZAÇÃO.
DANOS MORAIS E PENSÃO MENSAL MANTIDOS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da apelação n.

0501350-89.2017.8.05.0022
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria, em
NEGAR

PROVIMENTO

ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.